Tribunal: TJMT
Processo: 1011197-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1011197-54.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: GABRYELA CANTARELA CAZELI
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO E GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
VISTO.
1.Trata-se de mandado de segurança impetrado por GABRYELA CANTARELA CAZELI contra ato administrativo atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO e GESTÃO E GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a conclusão do pedido administrativo com a consequente publicação do ato de exoneração e o pagamento das verbas rescisórias requeridas.
A impetrante aduz que protocolou o Requerimento Administrativo de no. 81548/2020, em 26/02/2020, solicitando exoneração do cargo de Técnica Administrativa Educacional, com efeitos a partir de 13/03/2020, bem como o pagamento das verbas rescisórias de direito, quais sejam proporcionais de 13o salário referente ao ano de 2020 e férias referentes ao período aquisitivo 2019/2020.
Informa urgência da publicação do ato de exoneração, pois a realizou o citado requerimento com fito a assumir função pública e vem sendo cobrada quanto à entrega do respectivo ato.
Salienta que há flagrante violação do direito de resposta, tendo em vista que a Lei Complementar no. 7.692/92 responsável por regulamentar o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual prevê que o prazo máximo de 120(cento e vinte) dias para requerimentos de qualquer espécie.
Dessa forma, requer a concessão de liminar para que as autoridades coatoras para que aprecie e concluam o pedido administrativo com a consequente publicação do ato de exoneração e o pagamento das verbas rescisórias requeridas.
É o relatório.
DECIDO.
2. À vista da legislação que passou a disciplinar o mandado de segurança (art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos requisitos cumulativos e necessários, a saber: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e que a possibilidade do ato impugnado resulte na ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final (periculum in mora).
Na hipótese dos presentes autos, pretende a impetrante a concessão de liminar para que a autoridade coatora aprecie o Requerimento Administrativo de no.81548/2020, que solicita sua exoneração a partir de 13/003/2020.
É sabido que o artigo 37 da 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, preconiza um prazo de 120 (cento e vinte) dias para que a Administração Pública prolate decisão final nos procedimentos administrativos. Veja-se:
“Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.”
No caso em exame, observa-se por meio do protocolo SAD que o prazo previsto na legislação estadual ainda não extrapolou. (id. 43633953 – pág.05)
Contudo, analisando o extrato do protocolo apresentando, verifica-se que não houve qualquer despacho ou informação de que o processo virtual está sendo analisando, uma vez que só consta remessas de um setor para outro, o que viola a garantia do direito à razoável duração do processo nos âmbitos judicial e administrativo, ao teor do que elucida o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. (id.43633955)
Nesse contexto a exoneração a pedido por ser ato voluntário possui média complexidade para apreciação, devendo ao meu entender ser célere conforme regulação dos processos administrativos no âmbito estadual da Lei n. 7.692, de 1o de julho de 2002, que dispõe acerca dos prazos:
“Art. 36 Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:
I - para autuação, juntada aos autos, publicação e outras providências de mero expediente: 02 (dois) dias;
II - para expedição de intimação pessoal: 05 (cinco) dias.
III - para elaboração e apresentação de informes sem caráter técnico ou jurídico: 05 (cinco) dias;
IV - para elaboração e apresentação de pareceres ou informes de caráter técnico ou jurídico: 15 (quinze) dias;
V - para manifestações do particular ou providências a seu cargo: 05 (cinco) dias;
VI - para decisões no curso do procedimento: 05 (cinco) dias;
VII - para decisão final: 20 (vinte) dias;
VIII - para outras providências da Administração Pública Estadual: 05 (cinco) dias.
§ 1° O prazo fluirá a partir do momento em que, à vista das circunstâncias, tomar-se logicamente possível a produção do ato ou a adoção da providência.
§ 2° Os prazos previstos neste artigo poderão ser, caso a caso, prorrogados uma vez, por igual período, pela autoridade competente, à vista de representação fundamentada do agente responsável por seu cumprimento.”
A par disso, constatado que resta ultrapassado, na presente data pouco mais de 100 (cem) dias, a análise da petição, sem qualquer parecer, manifestação e decisão, restando, pois, caracterizada a relevância de seus fundamentos, convolando-se em direito líquido e certo da impetrante em obter a decisão na solicitação de exoneração voluntaria.
Ademais, aguardar o julgamento final do presente ‘mandamus’ certamente proporcionará maior procrastinação ao processo administrativo instaurado pela impetrante, situação em que demonstra que a liminar deve ser concedida parcialmente, pois a segurança poderá se tornar ineficaz se concedida ao final, uma vez que a impetrante depende da exoneração para tomar posse em outro cargos público.
3. Desta forma, presentes os pressupostos legais, defiro parcialmente o pleito liminar, para determinar que a autoridade impetrada proceda à análise do processo administrativo no. 81548/2020, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.
4. Notifique-se a autoridade impetrada para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entenda devidas.
5. Dê-se ciência ao Procurador-Geral do Estado.
6. Após, vista à d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relator